Tribunal: STF
Processo: ARE 1581220
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 148, fl. 2): 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTADO DE SÃO PAULO - OBRAS E PROVIDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE PRÉDIO DE ESCOLA ESTADUAL - Pretensão do Ministério Público de compelir o Estado de São Paulo a promover obras em prédio de escola estadual localizada em Carapicuíba - Dever do Estado de promover as obras, garantindo a segurança dos alunos e demais pessoas que frequentam a escola - Ausência de violação do princípio da separação dos poderes - Princípio da reserva do possível que não pode ser utilizado inadvertidamente pelo Estado para se furtar ao cumprimento de suas obrigações - Prazo fixado pela sentença adequado - Valor das astreintes arbitrado conforme parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 157), foram rejeitados (Doc. 166). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 175), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 2º da CF/1988 e ao Tema 698 da repercussão geral.



    Afirma que, no caso, a intervenção do Poder Judiciário é indevida, não havendo falar em inércia ou omissão da administração, pois “as reformas urgentes e que poderiam comprometer a segurança dos usuários da unidade escolar já foram feitas, de modo que cessou a urgência e a possibilidade de intervenção do judiciário quanto às demais obras a serem concluídas, que serão feitas dentro da previsão orçamentária da Secretaria da Educação (Doc. 175, fl. 15).



    Destaca que “se o ideal almejado ainda não foi alcançado, tal fato decorreu da impossibilidade (recursos, materiais, etc) de dar-se pleno atendimento a todas as obrigações e não da desatenção do administrador, que, conforme salientado, deve elencar as suas prioridades de atuação, tendo em vista os recursos orçamentários disponíveis e todas as atividades que lhe são pertinentes” (Doc. 175, fl. 16).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 698; e, no mais, o inadmitiu, ao fundamento de que a reversão do julgado encontra obstáculo na Sumula 279 do STF (Doc. 185).



    No Agravo (Doc. 191), a parte agravante sustenta a desnecessidade de reexame de provas.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 175, fl. 8):



    “A repercussão geral fica evidenciada, em primeiro lugar, porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando-se, assim, os interesses subjetivos da causa. 



    Vislumbre-se, no caso, além disso, inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de perigoso precedente jurisprudencial que gera risco de “efeito multiplicador”, pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza. 



    Igualmente encontra-se presente a repercussão econômica, tendo em vista justamente o efeito multiplicador, capaz de gerar impacto financeiro incalculável. 



    Ademais, do ponto de vista social e político, verifica-se que a decisão afeta o regular funcionamento da Administração Pública e a prestação de serviços essenciais à população. 



    Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral. 



    A teor do parágrafo 3º do artigo 1.035 do CPC/15, presume-se a repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. 



    Na hipótese dos autos, consoante será melhor exposto a seguir, o acórdão desprezou o entendimento firmado no RE 684612 (Tema 698), que foi julgado sob a sistemática da repercussão geral e configura, portanto, “jurisprudência dominante” nos moldes do inciso I do §3º do art. 1035 do CPC para efeitos de demonstração da existência da repercussão geral na forma presumida.



    (...)



    Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos aos seguintes fundamentos (Doc. 148, fl. 6):



    “Ficou comprovado, nos autos, que o prédio da unidade escolar estava em péssimas condições e necessitava de obras importantes. 



    No curso do inquérito civil, instaurado em 2018, o Ministério Público apurou que a escola necessitava de obras, conforme relatório de vistoria da própria Secretaria de Educação do Estado (Núcleo de Obras e Manutenção Escolar), realizado em06.02.2015 (fls. 288 a 289). De acordo com o relatório, os reparos necessários eram os seguintes:



    (...)



    A situação precária perdurou por anos, tanto que foi constatada também pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, em vistoria feita em abril de 2018 (fls. 343 a 353), e pela Defensa Civil, em fevereiro de 2019 (fls. 405 a 408). 



    A conclusão do relatório da Defesa Civil não deixou dúvidas a respeito da gravidade do problema (fls. 405): (...) 



    As condições do prédio da unidade escolar eram, portanto, precárias ao ponto de colocarem em risco os alunos, professores e demais funcionários, ou qualquer pessoa que estivesse no local. 



    A situação permaneceu a mesma por anos, a despeito de vistoria da própria Secretaria da Educação, em 2015, com conclusão de necessidade de obras. 



    O fato de a própria Administração conhecer o problema e ter instaurado procedimento administrativo para estudo, avaliação e manutenção de obras na escola, assim como processo de intervenção, não significa que não tenha se omitido. Apesar de ter adotado tais providências, na prática, a escola continuou em péssimas condições, sem observar sequer normas de segurança, submetendo a risco todos os que frequentavam o local. 



    Nessa esteira, é de rigor reconhecer o dever do Estado de providenciar as obras adequadas para o prédio da escola. 



    Somente após o ajuizamento desta ação e o deferimento de liminar, em 26.04.2019, o Estado adotou algumas providências para solucionar o problema. 



    A liminar foi deferida para determinar ao Estado a interdição imediata da quadra coberta da escola, até que fosse recuperada a sua estrutura metálica; a supressão das árvores apontadas no relatório técnico como possuidoras de risco aumentado de queda, no prazo de 5 dias, consistentes no exemplar 2 Cedrinho (fls. 433), exemplar 12 Ipê de Jardim (fls. 434), exemplares 4 e 5 - Alfeneiro do Japão (fls. 435), exemplar sem numeração Figueira (fls. 440) e exemplar sem numeração Alcórnea (fls. 443). Adecisão fixou, ainda, multa de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento da ordem de interdição e de R$ 1.000,00 por dia, para cada árvore cuja poda de supressão não fosse realizada no prazo adequado. 



    Diante da decisão, o Estado havia concluído, até novembro de 2019, apenas as obras da quadra, da cozinha e da despensa (fls. 638 a 643). Ou seja, as obras abarcaram apenas parte dos reparos, e não tudo o que era necessário, e, desde então, não há comprovação da realização e finalização das demais obras. 



    A necessidade dos reparos, assim, permanece. 



    O prazo estabelecido pela sentença é imprescindível porque há, sim, riscos, conforme o parecer do CAEX e também da Defesa Civil. Ademais, ainda que esse risco tivesse sido debelado, a situação do prédio já se arrasta por quase 10 anos, logo, é inaceitável que o Estado ainda pleiteie prazo superior a 180 dias para solucionar a questão. 



    O tema é sensível e merece atenção redobrada das autoridades. As exigências indicadas na inicial e determinadas pela sentença mostram-se razoáveis e adequadas. 



    A situação irregular da escola não pode subsistir, isso porque é obrigação do Estado fornecer, tanto quanto possível, ambiente seguro e prevenir eventuais fatalidades. 



    O direito a um ambiente seguro na escola perpassa pelo direito à educação, consagrado pela Constituição Federal como direito social, bem como direito de todos e dever do Estado:



    (...)



    Diante da relevância do direito resguardado, o Estado não pode se omitir em providenciar as medidas de segurança exigidas e que são imprescindíveis para que o acesso à educação não seja obstruído. 



    A ordem de regularização não ofende ao princípio da separação de poderes. Ao contrário: entendeu o Supremo Tribunal Federal que é regular que se exija do Poder Público a observância de normas de segurança:



    (...)



    De fato, o Poder Judiciário não pode se omitir “se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional” (STF; ADPF 45- MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.05.2004). 



    Esse raciocínio não contrasta com o julgamento do Tema 698 do STF, mas, ao contrário, alinha-se com ele, na medida em que a obra pública em questão visa à realização de direito fundamental, qual seja, o direito à educação. 



    (...)



    Os entraves administrativos para promover a regularização da unidade escolar não é negado. Mas o fato de o Estado ter de promover processo licitatório, fazer dotação orçamentária, empenho, entre outros, não o exime da obrigação de atender aos ditames legais acerca da garantia da segurança dos prédios públicos. 



    O princípio da reserva do possível, de seu lado, não pode ser suscitado inadvertidamente para que o Estado se furte de cumprir com suas obrigações.



    (...)



    Dessa forma, na proteção dos interesses coletivos indicados, é apropriada a manutenção da cominação de obrigação de fazer consistente na adoção das medidas necessárias, inclusive obras de engenharia, para a adequação e regularização da unidade de ensino.



    (...)”



      Verifica-se, desse modo, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



     Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal com deficiência. Falta de acessibilidade no local de trabalho e omissão estatal reconhecidas pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1493998-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 26/8/2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À ACESSIBILIDADE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. CARACTERIZADA OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante à realização de obras de acessibilidade em escola estadual. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1403253 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 17/11/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente